Tribunal: TJSP
Processo: 2075630-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória c/c devolução de valores, indenização e pedido de concessão de tutela de urgência, inaudita altera pars – Decisão que denegou o pedido de tutela antecipada para suspender os descontos relativos a empréstimo consignado – Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito – Apuração de eventual ilicitude na conduta da Instituição Financeira

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória c/c devolução de valores, indenização e pedido de concessão de tutela de urgência, inaudita altera pars – Decisão que denegou o pedido de tutela antecipada para suspender os descontos relativos a empréstimo consignado – Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito – Apuração de eventual ilicitude na conduta da Instituição Financeira que demanda dilação probatória – Ausência dos pressupostos previstos no artigo 300 do CPC – Tutela antecipada indeferida – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.